Tribunal: CARF
Processo: 10675.903097/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.903097/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.420 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
XINGULEDER COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI. PER/DCOMP.
PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AMOSTRA
GRÁTIS.
No direito constitucional positivo vigente, o princípio da não-cumulatividade
garante aos contribuintes apenas e tão-somente o direito ao crédito do imposto
que foi pago nas operações anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.903097/2009-71
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.420 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.903097/2009-71

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento Eletrônico, PER/DCOMP no
29161.62492.110804.1.5.01-6931, no qual o estabelecimento em epígrafe solicita o
ressarcimento de saldo credor de IPI do estabelecimento filial de CNPJ
22.312.045/0012-97 relativo ao 2o trimestre de 2004, no montante de R$ 95.210,75.
A esse Pedido de Ressarcimento foram vinculadas as Declarações de Compensação
de no 10203.04097.110804.1.3.01-7011 e 25718.61801.250804.1.3.01-2910.
A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, de que resultou o
Despacho Decisório de fl. 53, deferindo parcialmente o pleito.
Irresignada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 60/84.
Em 20/01/2012, a 3a Turma de Julgamento da DRJ/JFA prolatou o Acórdão no 09-
38.773 (fls. 111/115), no qual anulou o Despacho Decisório por ter sido proferido
por autoridade incompetente, já que a autoridade competente para decidir
ressarcimento e compensação que envolvam ressarcimento de IPI é o titular da unidade
que jurisdiciona o estabelecimento que apurou referidos créditos, no caso, o
estabelecimento filial.
Após análise do pedido, foi proferido o Despacho Decisório de fls. 144/148, pela
Delegacia da Receita Federal de Santa Maria/RS, reconhecendo, do total pedido de
R$ 95.210,75, o direito creditório de 94.399,02. Conforme se verifica, foi efetuada
glosa de R$ 811,73 de créditos indevidos relativos a operações de entradas de
mercadorias como amostra grátis.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 197/200, alegando, em síntese, que:
- a fiscalização reconheceu a importância de R$ 94.399,02, e por tal motivo homologou
parcialmente o PER/DCOMP, notificando a empresa para pagar a diferença na
importância de R$ 811,73;
- faz jus ao crédito relativos aos produtos recebidos como amostras grátis, porque tais
produtos foram empregados no processo produtivo, e houve o destaque do IPI nas notas
fiscais, devendo ser considerados como matérias-primas que geram direito ao crédito.
Por fim, requer o deferimento integral do pedido de ressarcimento e a homologação
integral das compensações pleiteadas.

Em 13/04/2016, a DRJ/RPO, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
IPI. RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. AMOSTRA GRÁTIS.
No direito constitucional positivo vigente, o princípio da não-cumulatividade
garante aos contribuintes apenas e tão-somente o direito ao crédito do imposto
que foi pago nas operações anteriores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.420 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.903097/2009-71

Intimada da decisão, em 18/05/2016, consoante Termo de ciência por abertura de
mensagem constante dos autos, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário,
tempestivo, em 13/06/2016, consoante Termo de solicitação de juntada de documentos constante
dos autos, no qual critica a decisão recorrida, reproduz as alegações da manifestação de
inconformidade, e aduz que as notas fiscais anexadas são provas de sua utilização no processo
produtivo, sendo que a própria informação referida na decisão recorrida “AMOSTRA PARA
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL” já dá conta da sua utilização. Rebate o argumento no
sentido de que não tendo havido pagamento do IPI na entrada seria indevido o creditamento, pois
a jurisprudência afirma que o creditamento sobre amostras grátis é possível se essas forem
utilizados no processo produtivo. Ao final, solicita a homologação integral das compensações.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito da lide.

DAS COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS
Em primeiro plano, vale trazer a fundamentação da decisão recorrida:
Resta então, analisar a glosa de R$ 811,73 realizada, em virtude dos créditos serem
decorrentes de entradas de amostras grátis.
Em sua defesa, a recorrente alega que as amostras grátis foram aplicadas no processo
produtivo, e como houve o destaque do IPI nas notas fiscais (cópias às fls. 227/252),
faria jus ao creditamento. Sob vários aspectos, a alegação não procede.
Em primeiro lugar, não há nos autos nenhuma comprovação de que as amostras grátis
tenham sido efetivamente aplicadas na industrialização dos produtos. Em algumas das
notas fiscais consta a informação “AMOSTRA PARA DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL”, não sendo possível concluir o verdadeiro destino das amostras.
Tratando-se de pedido de reconhecimento de direito creditório, é ônus da requerente a
comprovação de que efetivamente aplicou os materiais na fabricação de produtos.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.420 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.903097/2009-71

Em segundo lugar, tratando-se de amostra grátis, ainda que destacado o IPI no
documento, não havendo pagamento do IPI na entrada, por óbvio não há crédito, pois
não houve encargo suportado pelo adquirente. O princípio da não-cumulatividade
estabelece que se deve compensar o que for devido em cada operação, com o montante
cobrado nas operações anteriores. Tratando-se de operação não onerada, não há direito
ao creditamento.
Por fim, e não menos importante, cabe ressaltar que nos termos do art. 51, III, do
Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no 4.544, de 2002 (RIPI/2002), são isentas
as “amostras de produtos para distribuição gratuita, de diminuto ou nenhum valor
comercial, assim considerados os fragmentos ou partes de qualquer mercadoria, em
quantidade estritamente necessária a dar a conhecer a sua natureza, espécie e
qualidade”, atendidas as demais condições do referido inciso.
Em se tratando de “amostras grátis”, a recorrente não poderia se creditar de qualquer
valor, porque inexistente incidência efetiva na etapa anterior. Logo, o destaque do IPI
nas notas fiscais de saídas dos fornecedores se apresenta indevido, e a eles cabe a
repetição de indébito própria. À recorrente, somente em virtude do destaque do IPI, não
poderia se creditar dos valores destacados incorretamente nas notas fiscais, em face da
isenção. Sobre a forma – o documento emitido erroneamente – deve prevalecer a
materialidade da operação, de modo a permitir a repetição do indébito para os
fornecedores, e vedar o aproveitamento de créditos à recorrente, adquirente.

Consoante relatado, a recorrente diz que as notas fiscais anexadas são provas de
sua utilização no processo produtivo, sendo que a própria informação referida na decisão
recorrida “AMOSTRA PARA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL” já dá conta da sua
utilização. Rebate o argumento no sentido de que não tendo havido pagamento do IPI na entrada
seria indevido o creditamento, pois a jurisprudência afirma que o creditamento sobre amostras
grátis é possível se essas forem utilizados no processo produtivo. Vale trazer a fundamentação do
acórdão no 203-11.224, de 22/08/2006, utilizado pela recorrente:
(...) A glosa das "amostras"
Nesse ponto, lembro que, mesmo tendo indeferido o pedido sob o argumento de
ausência da formalidade do estorno, o Acórdão enfrentou as questões de mérito,
tendo restado ainda controvérsia em relação à glosa dos créditos das "amostras".
Compulsando as notas fiscais de amostras grátis que tiveram o respectivo
crédito de IPI glosado pelo fisco (fls. 325 a 329), observei que se deu a título
gratuito, que houve o destaque do lPI, e que contém materiais que, à luz da
Declaração de fl. 318, seguramente, me convenceram de que se enquadram no
conceito de insumos do PN CST 65/79, tendo os mesmos sido utilizados no
processo produtivo. Divirjo do Acórdão recorrido no que se refere à questão da
gratuidade, visto que houve o destaque do imposto e a sua não aceitação como
crédito da interessada implicaria em não observância ao princípio da não-
cumulatividade.
Assim, entendo que deva ser afastada a glosa correspondente às notas fiscais de
"amostras".

Ao meu sentir, o cerne do processo é a interpretação do princípio da não-
cumulatividade, insculpido na CR/88 (art. 153, § 3o, “II”) nos seguintes termos: será não
cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas
anteriores. E aqui vale frisar que o devido e o cobrado devem ser entendidos em relação ao
mesmo sujeito passivo, e não sujeitos diferentes.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.420 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.903097/2009-71

Ora, se nada foi cobrado da recorrente quando da recepção das “amostras para
desenvolvimento industrial”, ainda que essas tenham valor econômico e destaque do imposto em
suas notas fiscais, tais amostras não se qualificam à compensação do imposto, para fins do
princípio constitucional do IPI.
Assim é que o art. 164, I, do RIPI/2002, vigente ao tempo do creditamento ora em
análise, que reproduz o art. 25 da Lei no 4.502/1964, que trata dos créditos básicos do IPI,
quando se refere ao imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados (...) deve ser
entendido como o imposto pago pelo adquirente, e não o pago pelo fornecedor.
Nessa moldura, não há condições de prestigiar as alegações apresentadas em
segundo grau, e voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital